Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-03.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Abusividade verificada no presente feito.
2. Devolução em dobro –

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Abusividade verificada no presente feito.
2. Devolução em dobro – Pleito de devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas – Inadmissibilidade - Repetição simples – Ausência de má-fé – Necessário recálculo do débito, compensando-se os pagamentos indevidos, de forma simples.
3. Danos Morais – Não caracterizados - O tão só fato de a requerida cobrar taxa de juros consideravelmente acima da média de mercado não conduz à conclusão de que tenha causado danos morais ao autor.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000932899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001072-03.2020.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante GILSON
PEDRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento parcial ao recurso., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido, PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO ANTONIO
OKUNO.
São Paulo, 16 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1001072-03.2020.8.26.0358
COMARCA DE MIRASSOL
APELANTE: GILSON PEDRO DE OLIVEIRA (autor)
APELADO: BANCO AGIBANK S/A (réu)
VOTO 41392
APELAÇÃO

REVISIONAL
DE
MÚTUOS
BANCÁRIOS,
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS
ABUSIVIDADE
Ocorrência
Excesso verificado no
caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira Abusividade
verificada no presente feito.
2. Devolução em dobro Pleito de devolução em dobro das quantias
indevidamente cobradas
Inadmissibilidade - Repetição simples

Ausência de má-fé Necessário recálculo do débito, compensando-se os
pagamentos indevidos, de forma simples.
3. Danos Morais Não caracterizados - O tão só fato de a requerida
cobrar taxa de juros consideravelmente acima da média de mercado não
conduz à conclusão de que tenha causado danos morais ao autor.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por GILSON
PEDRO DE OLIVEIRA contra a r. sentença de fls. 135/141, cujo relatório se
adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação de revisão de cláusulas de contratos bancários cumulada com
indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S/A, culminando na condenação do autor a arcar com o
custo do processo, além dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00
(três mil reais), observada a gratuidade da justiça.
O recurso interposto pelo autor foi devidamente analisado
pelo ilustre Desembargador José Wagner Oliveira Melatto Peixoto, em que a
parte busca, em suma, (a) o reconhecimento da abusividade da taxa de juros
remuneratórios pactuada e cobrada pela instituição financeira, devendo ser
aplicada a taxa média de mercado; (b) a devolução em dobro das quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente cobradas; e (c) indenização por danos morais.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator nega provimento ao
recurso, sob o fundamento de que “não há demonstração de abusividade das
taxas de juros remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional
opera a taxas livres, sem qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as
várias taxas de mercado meras amostras de outros integrantes do segmento”,
do que, respeitosamente, ouso discordar.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatário final (CDC, art. 2o,
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
No caso dos autos, para o que aqui interessa, restou
pactuado nos contratos de fls. 18/19, 20/21, 22/23 e 24/25 a concessão de
crédito com incidência de juros remuneratórios de 22,80% ao mês e 1075,93%
ao ano, 21,00% ao mês e 884,97% ao ano, 21,00% ao mês e 884,97% ao ano
e 17,35% ao mês e 582,02% ao ano, respectivamente.
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto
22.626/33 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso,
demonstrar a abusividade na contratação.
Aqui, os encargos contratados efetivamente se mostraram
de tal forma distante da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites
tidos por razoáveis.
Em consulta ao “SGS - Sistema Gerenciador de Séries
Temporais - v2.1 - Módulo público (BACEN, Código 25464 - Taxa média
mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas
físicas - Crédito pessoal não consignado), foi obtida as seguintes taxas
mensais média de 7,20%, 7,27%, 7,27% e 6,58% para os meses das
contratações.
Do mesmo modo, em consulta à taxa média anual (BACEN,
Código 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos
livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) para os meses das
contrações foram obtidas a seguintes taxas anuais de 130,44%, 132,11%,
132,11% e 114,84%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto, como acima mencionado as taxas
mensais contratadas foram de 22,80%, 21,00%, 21,00% e 17,35%, culminando
em taxas anuais de 1075,93%, 884,97%, 887,97% e 582,02%, índices muito
acima da média do mercado, o que denota evidente abuso.
Assim, reconhecida a abusividade, devem os contratos ser
revistos e adotadas as taxas de juros remuneratórios conforme o pleito inicial,
em substituição às contratadas, com o recálculo da obrigação, se em aberto,
compensando-se os valores pagos, ou restituição do excesso apurado, se já
quitado o mútuo, sob incidência de juros de mora de um por cento ao mês, da
citação, e correção monetária pelos índices da Tabela Prática desde o
desembolso.
Observa-se que não há que se falar em repetição em dobro
dos valores cobrados a maior, pois não comprovada a má-fé da instituição
financeira.
O entendimento no C. Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a restituição em dobro prevista pelo art. 42 do Código de
Defesa do Consumidor tem aplicação restrita às hipóteses em que a cobrança
indevida é comprovadamente realizada com má-fé, isto é, sem que haja culpa
ou erro justificável do fornecedor.
Na hipótese, conquanto o banco tenha cobrado taxa de
juros remuneratórios consideravelmente acima da média do mercado, na
esteira de iterativos julgados deste E. Tribunal de Justiça, não estão presentes
os requisitos para aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único,
do CDC, sendo devida a restituição, apenas de forma simples, com correção
monetária dos desembolsos e juros de mora da citação.
Por todos, os seguintes julgados:
Ementa: APELAÇÃO. Ação revisional. Empréstimo pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros estipulados à taxa de
22% ao mês e 987,22% ao ano, no período de normalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Abusividade verificada. Adequação à taxa média do
mercado divulgada pelo Banco Central no mês da
contratação. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença
citra petita. Nulidade reconhecida. Julgamento da causa
madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC. Prejuízo
extrapatrimonial. Inocorrência. Os fatos narrados pelo
autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais
danos morais sofridos. Instituição financeira que não
praticou ato ilícito algum. Ausência de ofensa aos
direitos da personalidade. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO
INDÉBITO. Repetição na forma simples, eis que não
comprovada má-fé do credor, nos termos do art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
0003150-
97.2015.8.26.0572, 38a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Flávio Cunha da Silva, j. em 21/03/2018, g.n.).
Ementa: Contrato - Crédito rotativo em conta-corrente -
Ação de revisão intentada pelos correntistas Capitalização
de juros da gênese do crédito rotativo - Admissibilidade a
cada fechamento do saldo devedor - Capitalização anual
apenas com a consolidação do débito - Pretensão revisional
do contrato com início em 1995 - Advento das Medidas
Provisórias n. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001, perenizadas
pela EC n. 32/2001, que pacificaram a capitalização em
períodos de menos de um ano - Prova pericial que atesta
taxas de juros acima da média de mercado - Revisão a
fim de as taxas serem recalculadas em liquidação por
arbitramento Possível indébito ainda impossível de ser
reconhecido - Eventual crédito a favor dos autores, feita
a compensação com os saldos devedores existentes
nas contas, sem a dobra do art. 42 do Código de Defesa
do Consumidor ou art. 1.531 do Código Civil de 1916
cabível quando há má-fé e dolo - Recurso dos autores
parcialmente
provido.
(Apelação
9201044-39.2008.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Cerqueira Leite, j. em 25/11/2009, g.n.).
No mais, descabe cogitar de danos morais. A situação
narrada não se qualifica como aquelas hábeis a causar danos
extrapatrimoniais pela sua própria natureza, de modo que, para a configuração
do dever de indenizar, há necessidade de prova do abalo sofrido.
Vale frisar que se cuidava de empréstimos concedidos a
pessoa física com parcelas fixas, de modo que, desde o início, o demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sabia quanto iria comprometer de sua renda.
No caso dos autos, não há prova suficiente de que o
apelante teria sofrido dano moral passível de reparação, de modo que mantida
a r. sentença neste capítulo.
Alfim, sucumbentes reciprocamente, cada parte arcará com
metade do valor das custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios aos patronos dos respectivos adversários, fixados, por
equidade, porque diminuto o proveito econômico dos litigantes, em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), vedada a compensação. Note-se que, em
relação ao autor, resta suspensa a exigibilidade de tal verba, porque
beneficiário da gratuidade da justiça.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001072-03.2020.8.26.0358
Apelante (s): Gilson Pedro de Oliveira (Justiça gratuita)
Apelado (a,s): Banco Agibank S/A
Comarca: Mirassol 3a Vara
Juiz (a) 1o Grau: Marcos Takaoka
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 15387
CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação revisional Sentença
de improcedência
Preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade, rejeitada Contratos de crédito pessoal firmados
em 04/08/2017, 05/10/2017 e 07/05/2018
Relação de
consumo caracterizada Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação
bancária e da comum Taxa média de mercado é de ser aferida
também com consideração da faixa em que situada determinada
instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para
instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de
outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação
de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre
nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo
a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor

Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e
inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las
os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou
aquela taxa quando de oferta de outras inferiores Taxas de
juros que prevalecem por não demonstradas abusividades

Dano moral
Não caracterização
Indenização indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença mantida
Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98,
§3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 08/07/2020 (fls. 135/141), que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais, e
de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00, observada gratuidade de justiça.
Apelo do autor (fls. 144/155) alegando, em síntese, que os juros
remuneratórios devem ser reduzidos à taxa divulgada pelo Bacen, pois abusivos,
colocando o consumidor em desvantagem excessiva, com a devolução em dobro dos
valores cobrados em excesso, e que deve ser indenizado pelos danos morais
experimentados. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 159/181, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 03/08/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de
justiça concedida (fls. 34/35).
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
A parte ativa sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas
a obter o provimento dos seus pedidos, articulando as razões dessa sua pretensão.
Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil
de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
Pretende o autor a revisão dos seguintes contratos de crédito
pessoal: no 1210465432, firmado em 04/08/2017, mediante pagamento em 12 parcelas
mensais fixas, a taxa de juros é de 22,800000% a.m. e 1075,930000% a.a., e CET de
1554,030000% a.a. (fls. 18/19); no 1210644341, firmado em 05/10/2017, mediante
pagamento em 1 parcela, a taxa de juros é de 21,000000% a.m. e 884,970000% a.a., e
CET de 972,080000% a.a. (fls. 20/21); no 1210645112, firmado em 05/10/2017,
mediante pagamento em 12 parcelas mensais fixas, a taxa de juros é de 21,000000%
a.m. e 884,970000% a.a., e CET de 971,150000% a.a. (fls. 22/23); e, no 1211252837,
firmado em 07/05/2018, mediante pagamento em 12 parcelas mensais fixas, a taxa de
juros é de 17,350000% a.m. e 582,020000% a.a., e CET de 625,890000% a.a. (fls.
24/25).
Não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da Lei
4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de juros
dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro das
instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem se refere
a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no 48.456, de 30 de
junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não se
tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção da norma
discutida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que o
custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros praticados pelo
banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária, como defendido pelos
embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com os
critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar mora,
permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls. 327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação
dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do dispositivo
penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no 4.595/1964, havendo
somente competência do Conselho Monetário Nacional para limitar as taxas de operações de
crédito. Este autorizou instituições financeiras a operarem dentro de taxas de juros de
mercado, instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e juros pela livre concorrência,
sem fixação legal (SILVA, José Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson.
Leis Penais Especiais Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que as taxas
de juros mensais comportem enquadramento em abusividade diante da média apurada
de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a sentença
que rejeitou enfocada pretensão revisional, e desprovido o recurso da parte ativa nessa
matéria e questão.
E, ante a ausência de abusividade ou de ato ilícito por parte do
Banco réu, não há danos extrapatrimoniais a serem indenizados.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para R$ 3.500,00 (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça
e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
133A3B36
9
14
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
121F349A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001072-03.2020.8.26.0358 e o código de confirmação da tabela acima.